Tribunal: TJMT
Processo: 1030509-68.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030509-68.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDIPO DA SILVA LARA - CPF: 025.627.101-18 (APELANTE), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. ordem denegada. Concurso público. Fase de Exame Médico. Candidato Eliminado. direito líquido e certo. Ausência. Necessidade de Dilação Probatória. Doença prevista no edital. Recurso não provido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado na fase de exame médico do concurso público para o cargo de Guarda Municipal. O apelante alega que sua desclassificação se deu exclusivamente devido à pressão arterial elevada detectada na mencionada etapa, não tendo relação direta com sua condição de Pessoa com Deficiência (
PcD
) em virtude de doença renal crônica dialítica, a qual já havia sido reconhecida pela banca examinadora do concurso no momento da inscrição.

ii
. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há violação a direito líquido e certo na eliminação de candidato em razão de enfermidade que o incapacite para o exercício das atribuições previstas no edital; (
ii
) analisar a possibilidade de controle judicial do mérito administrativo quanto à legitimidade dessa exclusão.

III.
Razões de decidir

3. O edital do concurso constitui lei entre as partes, estabelecendo direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos.

4. A exclusão de candidato durante a fase de exames médicos encontra respaldo legal quando demonstrada a incompatibilidade entre a condição de saúde diagnosticada e o exercício das atribuições inerentes ao cargo pretendido.

5. A declaração médica não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo da banca examinadora, sendo inadequada a via do mandado de segurança para reavaliar a condição de saúde sem dilação probatória.

6. Ainda que se reconheça a situação delicada de saúde do impetrante, não há como conceder a ordem, pois inexiste direito líquido e certo a ser amparado,

sendo indispensável a produção de prova para infirmar as conclusões da comissão examinadora.

7. A apreciação buscada pelo impetrante demandaria dilação probatória e revisão do juízo administrativo de banca examinadora, providências incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança.

IV.
Dispositivo

e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivo relevante citado
: Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
AgInt
no RMS 66663 RJ 2021/0169795-5, Segunda Turma, relatora Ministra Assusete Magalhães, j. 25.9.2023,
DJe
28.9.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que denegou a ordem requerida em Mandado de Segurança que visava assegurar o direito do ora apelante de permanecer no concurso público para o cargo de Guarda Municipal, após ter sido considerado inapto na fase de exame médico.

O apelante alega que sua desclassificação decorreu exclusivamente da aferição de pressão arterial elevada durante a referida etapa, não tendo relação direta com sua condição de Pessoa com Deficiência (
PcD
) devido a doença renal crônica dialítica, a qual já havia sido reconhecida pela banca examinadora no momento da inscrição.

Argumenta que a hipertensão arterial é consequência direta da enfermidade renal, sendo, contudo, controlada e não incapacitante para o exercício das funções inerentes ao cargo.

Afirma que foi prejudicado em razão do descumprimento do protocolo adequado durante a medição da pressão arterial, principalmente pela inobservância aos períodos necessários de repouso e tranquilidade entre as aferições.

Por tais motivos, pleiteia a reforma da sentença, com a consequente concessão da segurança.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não provimento do Recurso. Destaca que tanto a hipertensão quanto a doença renal crônica estão expressamente previstas no Edital como incapacitantes, o que inviabiliza o desenvolvimento regular das atribuições do cargo em questão.

O Ministério Público Estadual, atuando como fiscal da lei, manifestou-se pelo
des
provimento da Apelação, ao reconhecer a validade das disposições constantes no Edital e afirmar que a patologia apresentada pelo apelante se enquadra entre as situações que geram incapacidade, elencadas de modo expresso no mencionado documento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025